Tribunal: STF
Processo: RE 90147
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
IMPORTAÇÃO. EMBARQUE DA MERCADORIA DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO
ESTABELECIDO NA RESPECTIVA GUIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 60, I DA LEI N 3.244/57, NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N
37/66. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.